Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003343-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS –- DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL VEÍCULOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1043572-53.2018.8.11.0041, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela antecipado, consubstanciado na presunção de legitimidade característico ao ato administrativo.

Sustenta o Recorrente que foi lavrado contra si os Autos de Infração no 225831000072018128; n 225831000082018101; no 225831000092018195; no 225831000102018125; no 225831000122018192 e no 225831000112018109, visando o recolhimento de ICMS Substituição Tributária no total de R$2.303.725,61 (dois milhões, trezentos e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos). (
id. 6968794, p. 2
)

Afirma que, atua na revenda e manutenção de veículos novos e usados para pessoas físicas e jurídicas, participa de licitações junto às Prefeituras, Estado e União, em razão, ajuizou Ação Anulatória com Pedido de Tutela Urgência para anular o lançamento decorrente dos autos de infração mencionados, a qual teve negado o pedido.

Após, opôs embargos de declaração, o que fora rejeitado.

De início, ressaltou que faz jus ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que está trabalhando no vermelho a vários meses, tendo que tirar de recursos próprios para manter em funcionamento a empresa, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais e taxa judiciária.

Pleiteia, assim, a concessão do benefício, ou alternativamente, o seu recolhimento ao final do processo.

Afirma o Recorrente que o imposto incidente é retido na fonte, cujo repasse é feito pelo Estado de origem, destaca, ainda, que o Requerido desconsidera crédito anterior na apuração do diferencial de alíquota de ICMS.

Argumenta que a exação “
também indevida, uma vez que o Convênio n. 133/2002 concede a redução de base de cálculo do ICMS em operação própria, e o Convênio n. 50/1999 estabelece a redução de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária a 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do valor da respectiva operação, esta faz com que a alíquota do ICMS seja reduzida de 17% para 12% internamente
”.

Acentua que o Fisco Estadual, de ofício, lançou os débitos apurados na conta corrente fiscal do contribuinte, fixando margem de valor agregado de 30% (trinta por cento) sobre a base de cálculo, além da multa punitiva de 100% (cem por cento) do valor do ICMS.

Aduz que a forma de cálculo do governo do Estado de Mato Grosso incorre em aumento na carga tributária e ofende o princípio da não bitributação.

Assinala que o E. STF suspendeu os efeitos do Convênio 57/2017, na ADIn 5866.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade tributária dos autos de infração descritos na exordial.

Pedido liminar de tutela antecipada recursal indeferido. (Id 884529)

Pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido na Conta Corrente Fiscal do agravante, dos Autos de Infração mencionados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando a legalidade das cobranças tanto do ICMS quanto das multas aplicadas pelo Fisco Estadual. (Id 12762486)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL VEÍCULOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1043572-53.2018.8.11.0041, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela antecipado, consubstanciado na presunção de legitimidade característico ao ato administrativo.

Em síntese, sustenta o Agravante que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e no mérito, alega a ilegalidade da autuação, uma vez que o tributo é retido na fonte no estado de origem, e que a exação não é devida por força do Convênio 133/2002
“concede a redução de base de cálculo do ICMS em operação própria, e o Convênio n. 50/1999 estabelece a redução de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária a 70,59% (setenta inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do valor da respectiva operação, esta faz com que a alíquota do ICMS seja reduzida de 17% para 12% internamente”. (
sic
)

De início, registro que ao analisar a decisão recorrida, constata-se que não houve apreciação do pedido de justiça gratuita, dessa forma, em razão do caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, não conheço de tal pedido.

Passo, assim, a análise do mérito do recurso.

Observa-se que o objeto liminar da ação de base consiste na suspensão da exigibilidade dos autos de infração descritos na exordial.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.
Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade dos Autos de Infração de números 225831000072018128, 225831000082018101, 225831000092018195, 225831000102018125, 225831000122018192 e 225831000112018109, confeccionados sob o fundamento de “falta recolhimento e ou recolhimento a menor do ICMS Substituição Tributária incidente sobre a aquisição interestadual de veiculo automotor novo, destinado a revenda...” (Ids. 17046876, 17046877, 17046878, 17046879, 17046881 e 17046882), diante da presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos. Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.
(...)
Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial.”. (
id. 6968897, p. 2-4
)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu no presente feito.

Ao analisar os autos, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Ademais, conforme exposto pelo Agravado, “
num estudo mais aprofundado, passamos a demonstrar a existência de uma estrutura organizada que busca simular as aquisições de veículos de uma forma fraudulenta. Além disso, dentro da mesma conduta, dissimulam a destinação dos veículos, dando-lhes fins diversos aos de sua aquisição, em verdade, tentam esconder o verdadeiro fato gerador da negociação v.b., adquirem veículos para o ativo imobilizado da empresa (Conv. 132/32 e 51/00) e, na sequência, revendem como se fossem usados, quando, de fato o veículo é novo/zero, forçando, de forma totalmente ilegal, a redução da incidência tributária, conforme será demonstrado nesta ação fiscal.”
(Id. 1276286)

Ainda, o Fisco Estadual, na ação de fiscalização, apontou possível dissimulação para encobrir as reais operações mercantis, de sorte que os argumentos do autor, por si só, não configuram a alegada probabilidade do direito, necessária à antecipação da tutela (art. 300 do CPC)

Dessa forma, ante o poder-dever de fiscalização da administração fazendária, e a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, tenho que não há nos autos elementos que demonstrem qualquer vício a macular o ato administrativo combatido, a fim de autorizar a suspensão da exigibilidade tributária das autuações questionadas.

Registro, ainda, caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN),
a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, CONHEÇO, EM PARTE, DO PEDIDO E NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021